Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-83.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013848-83.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DUARTE - CPF: 514.366.711-91 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO –

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –

DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.

A conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato cuja contratação não foi comprovada, motiva a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais

suscetíveis de reparação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco de Assis Santos Duarte, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material c/c obrigação de fazer n. 1013848-83.2023.8.11.0055, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a proceder com o cancelamento do contrato de filiação, bem como ao pagamento do valor de R$ 66,58 a título de indenização por danos materiais, incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do CC, devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

O Apelante, em suas razões recursais, arguindo cerceamento de defesa, haja vista que pugnou pela produção de provas para comprovar o dano moral. No mérito, pretende reforma do ato sentencial, no que tange ao pedido de restituição em dobro os valores descontados ilicitamente, haja vista que está demonstrado a má-fé do Apelado, bem como a pratica de ato ilícito com os descontos efetuados indevidamente no benefício previdenciário.

Assevera a existência de dano moral indenizável, haja vista que está caracterizado pelos fatos narrados e prova documental.

Aduz que os transtornos enfrentados por ele ultrapassaram a condição de mero dissabor, quebrando a sua harmonia psíquica, o que se mostra suficiente para caracterizar o abalo moral.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 224921654, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco de Assis Santos Duarte, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material c/c obrigação de fazer n. 1013848-83.2023.8.11.0055, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a proceder com o cancelamento do contrato de filiação, bem como ao pagamento do valor de R$ 66,58 a título de indenização por danos materiais, incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do CC, devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

Denota-se dos autos que Francisco de Assis Santos Duarte ajuizou de Reparação Civil por Dano Moral e Material c/c obrigação de fazer em face do CINAAP - Circulo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas, sustentando, em sua inicial, que notou que a partir de julho de 2023, houve descontos em seu benefício previdenciário de nomenclatura “CONTRIBUIÇÃO CINAAP”.

Seguiu narrando que até o ajuizamento da ação foram realizados descontos de duas parcelas, no valor mensal de R$ 33,69, totalizando a quantia de R$ 66,58 e que jamais autorizou os referidos descontos.

Afirmou tentou entrar em contato com a parte requerida para tentar solucionar o problema de forma amigável, sendo que não obteve êxito.

Diante disso, requereu a restituição em dobro os valores descontados ilicitamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a proceder com o cancelamento do contrato de filiação, bem como ao pagamento do valor de R$ 66,58 a título de indenização por danos materiais, incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do CC, devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Apesar de ter havido sucumbência recíproca, considerando que a parte requerida é revel, condeno apenas a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

(sic. . 224921650 – pag. 12 e 13).

Contra essa decisão se insurge Francisco de Assis Santos Duarte pretendendo a reforma da sentença apelada, em parte.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que postulou a produção de provas em fase de saneamento.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Como visto, o Recorrente pretendendo a reforma da sentença apelada, no tocante a restituição em dobro os valores descontados ilicitamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que o Apelado agiu com má-fé ao praticar ato ilícito relativos aos descontos efetuados no benefício previdenciário, devendo ser condenado a restituir em dobro os valores descontados ilicitamente.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que o Auto, ora Apelante, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter contratado.

Logo, embora esteja demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos no benefício do Autor, cuja contratação não foi comprovada, tem-se, que é caso de manter a sentença que determinou que a restituição dos valores descontados indevidamente
,

seja na forma simples
.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA -
AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
- DANOS MORAIS – CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.
(...)

(N.U 1036377-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024). Destaquei.

No que concerne à pretensão do Autor de indenização por danos morais, pela cobrança indevida da mensalidade na importância de R$ 33,29 no benefício previdenciário durante apenas dois meses, que totalizaram a quantia de R$ 66,58 (sessenta e seis reais e cinquenta e oito reais), verifica-se que o recurso também não procede, haja vista que a situação vivenciada pela parte autora não são incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral.

Ademais, o Apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

Desta maneira, permitir que a parte recorrente seja ressarcida por danos extrapatrimonais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Grifei.

Ainda, recente julgado deste Tribunal em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” entre as partes, por não ter havido recurso do banco requerido quanto a tal matéria.

No entanto, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (N.U 1027479-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Desse modo, o conjunto probatório, não demonstram qualquer ofensa a direito da personalidade a ensejar a reparação moral pretendida, já que os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024